Tribunal: TJMT
Processo: 1012336-07.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012336-07.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEMAR ALVES DOS SANTOS (RECORRIDO), ADEMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.127.961-50 (RECORRENTE), CARMEN ROZA DE SOUZA - CPF: 025.251.631-17 (VÍTIMA), KAORU TETSUO MATSUMURA - CPF: 707.015.011-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III E IV, DO CP) – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHOS QUE RELATAM DISCUSSÃO PRÉVIA, AMEAÇAS E ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE – ELEMENTOS QUE SUPERAM O STANDARD EXIGIDO PARA A PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5o, XXXVIII, CF) – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO ARTIGO POR ARTIGO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso defensivo contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2. Pretensão de impronúncia, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

3. Prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

4.
In casu
, a materialidade foi comprovada por laudos periciais, boletins de ocorrência e demais documentos, ao passo que os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em juízo e em fase policial, notadamente de testemunhas que presenciaram discussões e ameaças prévias, indicativos da suposta participação do recorrente no crime doloso contra a vida ora em análise.

5. Na fase de pronúncia não se exige certeza, mas lastro probatório mínimo que autorize o julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, exigência esta que foi devidamente atendida, a afastar a alegação de insuficiência probatória.

6. Prequestionamento atendido na fundamentação do voto, sendo desnecessário enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais mencionados pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, impõe-se a decisão de pronúncia, incumbindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.”

________

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2o, II, III e IV.

Jurisprudência citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ADEMAR ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADEMAR ALVES DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 1012336-07.2023.8.11.0042, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV
,
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 289470546 a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrente, vindica a
impronúncia
, reputando frágil o acervo probatório angariado aos autos. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, a fim de viabilizar a interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões recursais são vistas no
ID 289470548, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 289470549.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 302687888.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 289470541), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 289470428 – Págs. 1/4) que, no dia 26 de novembro de 2008, por volta das 10h00, em um terreno baldio localizado no bairro Jardim Paraná, nesta Capital/MT, o ora recorrente
ADEMAR ALVES DOS SANTOS
, vulgo “Bidê”, e seu comparsa
Kaoro Tetsu Matsumura
, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, por
motivo fútil
, com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifaram a vida de
Carmem Rosa de Souza
.

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, a ofendida e os acusados estavam ingerindo bebidas alcoólicas na residência de um terceiro identificado como
Alessandro Oliveira Barbosa
, vulgo “Nego”, até que, em dado momento, iniciou-se uma discussão à conta do sumiço de R$ 15,00 (quinze reais), quantia que seria utilizada pelo grupo para adquirir entorpecentes, uma vez que todos ali presentes eram usuários de drogas.

Nesse contexto, o recorrente e seu correligionário passaram a acusar
Carmem
pela subtração do dinheiro e por supostamente ter consumido gratuitamente parte dos narcóticos, motivo pelo qual a ofendida, temendo por sua vida, tentou foragir do local correndo; contudo, foi alcançada pelos algozes que, valendo-se de suas respectivas compleições físicas, passaram a agredi-la com chutes e socos. Não satisfeitos, golpearam-na com pedradas na região da face até que falecesse, após o que se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II, III e IV

do Código Penal
;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Contextualizados os fatos, passo à análise do mérito recursal que, na contramão do quanto alegado pelo d. parecerista no documento de ID 302687888,
cinge-se a pedido de impronúncia por insuficiência probatória
, inexistindo nas razões recursais qualquer menção a eventual pleito de decote das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento de
ADEMAR
ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir dos boletins de ocorrência n.o 1020106.08.003140-3 (ID 289470428 - Pág. 9) e n.o 2020010.08.011686-7 (ID 289470428 - Pág. 12), da portaria de instauração de inquérito policial (ID 289470428 - Pág. 6/7), do termo de apreensão (ID 289470428 - Pág. 37), do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 289470428 - Pág. 41/64), do laudo pericial de local de crime (ID 289470428 - Pág. 74/94), do relatório policial (ID 289470429 - Pág. 88/96), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, conquanto
ADEMAR ALVES DOS SANTOS
não tenha sido inquirido em nenhuma das fases da instrução criminal, tanto que foi
declarado revel
(ID 289470430 - Pág. 40);
os relatos judiciais das testemunhas
Eliane de Oliveira
e
Alessandro Oliveira Barbosa
(ID 289470433) são aptos a demonstrar o
possível
envolvimento do recorrente no cenário delituoso.

Com efeito, sob o crivo do contraditório,
Eliane de Oliveira
ratificou a narrativa apresentada na Delegacia (ID 289470428 - Pág. 25/27), acrescentando que, algumas horas antes do homicídio,
Carmem Rosa de Souza
passou em sua casa e, na ocasião, estava com dinheiro para comprar entorpecente – quantia que, aparentemente, a ofendida tinha tomado emprestado
“desses dois meninos, do KAORO e do
ADEMAR
”
(sic); tanto que, pouco tempo após a vítima ir embora, os dois rapazes chegaram ao local perguntando por ela, dizendo que
Carmem
havia
“roubado dinheiro deles e que estavam atrás dela ... que se a pegassem, a matariam”.

Em idêntico sentido foram as declarações de
Alessandro Oliveira Barbosa
, vulgo “Nego”, perante o MM. Juiz
a quo
, oportunidade em que confirmou a versão deduzida na fase investigativa (ID 289470429 - Pág. 58/60), ressaltando que no dia do ocorrido estava na casa de sua genitora
Alice
juntamente com a vítima
Carmem
e os pronunciados
ADEMAR
e
Kaoro
, confraternizando e ingerindo bebidas alcoólicas; destacando que os denunciados também faziam uso de entorpecentes naquela ocasião.

Segundo o declarante, em dado momento, especificamente quando se prontificou a sair para comprar mais cerveja, notou que
Carmem
,
Kaoro
e o recorrente
ADEMAR
estavam discutindo, à conta da suposta subtração de uma quantia em dinheiro e o consumo de drogas; e, ao retornar para o imóvel após adquirir as bebidas, foi informado por sua mãe que todos haviam
“subido a avenida que fica próxima à sua residência” sic
. Ao final, sublinhou que seu último contato com os envolvidos ocorreu quando saiu para comprar as bebidas alcoólicas.

De se frisar, ainda, que na etapa policial,
Alessandro Oliveira Barbosa
realizou o reconhecimento fotográfico do corréu
Kaoro Tetsu Matsumura
, frisando tratar-se
“do mesmo KAORO, que esteve em sua casa consumindo bebida alcoólica e que segundo comentários esse
juntamente com BIDÊ assassinaram a vítima CARMEM ROZA DE SOUZA, por causa de droga
”
sic – ID 214561182, pág. 61.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
ADEMAR ALVES DOS SANTOS
não esteja envolvido no crime pelo qual foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise.

Por oportuno, devo consignar que nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADEMAR ALVES DOS SANTOS
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1012336-07.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025